Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-23.2019.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000106-23.2019.8.05.0007 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÁREAS RURAIS. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1- Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento à apelação cível. A decisão colegiada manteve a condenação da concessionária ao fornecimento de água potável em áreas rurais e ao pagamento de reparação por danos morais coletivos ante a falha na prestação de serviço essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A controvérsia cinge-se à verificação de supostas omissões e obscuridades no julgado. A embargante alega falta de análise sobre a limitação territorial do contrato de concessão, a ausência de metas de universalização à época da avença e a inexistência de nexo causal para a condenação extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- O acórdão recorrido enfrentou os pontos necessários ao deslinde da causa. O dever jurídico da concessionária decorre da assunção voluntária de obras de ampliação do sistema integrado para as comunidades rurais. A interrupção do serviço essencial e a demora injustificada na conclusão das obras fundamentam a responsabilidade objetiva. 4- Inexiste omissão quando o tribunal decide a matéria com fundamentação clara, ainda que contrária ao interesse da parte. O recurso aclaratório não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de teses jurídicas já decididas. O prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos legais se a questão foi apreciada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2- A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pela falha no abastecimento de água quando assume a obrigação de atender comunidades afetadas e se omite na conclusão das obras necessárias. 3- A condenação por dano moral coletivo é cabível diante da prestação inadequada e intermitente de serviço público essencial, independentemente de alegações contratuais afastadas pelo contexto fático-probatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 931; CPC, art. 487, I; CC, art. 405; CDC, art. 99; Lei nº 7.347/1985; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.101.431/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)